Tribunal: TJBA
Processo: 8031761-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031761-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: FERNANDO DA SILVA LUCHT Advogado(s):EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISCUSSÃO JUDICIAL DE DÉBITO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar ao réu, Banco Bradesco S.A., a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e outros), no prazo de 24 horas, sob pena de multa cominatória de até 20% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência determinando a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito durante a discussão judicial do débito; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominada para o caso de descumprimento da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e sua incidência está condicionada ao eventual descumprimento da ordem judicial, não implicando condenação automática da parte agravante. 4. A fixação do valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento indevido da parte beneficiária quanto a ineficácia da medida judicial. 5. O percentual de até 20% sobre o valor da causa, fixado como limite máximo, não representa, por si só, violação aos referidos princípios, sendo medida legítima para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 6. Caso reste comprovado, no curso do processo, que o valor da multa se tornou excessivo ou desproporcional, o magistrado poderá revê-lo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. 7. A concessão da tutela de urgência tem natureza provisória e visa assegurar a utilidade do provimento final, não constituindo julgamento definitivo de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A multa cominatória fixada em tutela de urgência tem natureza coercitiva e só incide em caso de descumprimento da ordem judicial. 2. A fixação de multa de até 20% do valor da causa observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando voltada a assegurar a efetividade da medida. 3. A tutela provisória não configura juízo de mérito e pode ser revista ou revogada diante de modificação nas circunstâncias fáticas ou jurídicas”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8031761-24.2025.8.05.0000 em que é agravante BANCO BRADESCO SA e agravado FERNANDO DA SILVA LUCHT. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.